Tribunal: TJDFT
Processo: 0006353-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE INOMINADA. ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSA RELEVANTE. REALIZAÇÃO DE TESTE DE ETILÔMETRO. NÃO ESSENCIAL À DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR MEIOS TESTEMUNHAIS. SUSPENSÃO DA PERMISSÃO OU DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR. QUANTUM DESPROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Após a edição da Lei 12.760/2012, que alterou dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro, a configuração do Delito de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do CTB passou a admitir outros meios de prova além do Teste do Etilômetro e do Exame Sanguíneo.
2. Apesar de a realização do teste do etilômetro de forma voluntária possibilitar a incidência da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, deve-se observar os contornos do caso concreto, de modo que só incidirá se não houver outros meios suficientes para comprovação da materialidade do delito.
3. A fala das testemunhas, do informante e do acusado, além dos documentos acostados aos autos demonstrou-se suficiente para comprovar a materialidade delitiva, de modo que a realização do teste de etilômetro, no contexto dos fatos, não era fundamental para o deslinde do feito.
4. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir apenas a pena de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo 02 (dois) meses e 07 (sete) dias.